Tribunal: TJDFT
Processo: 0743943-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743943-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DA COSTA BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ DA COSTA BARBOSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do procedimento comum no 0706316-85.2025.8.07.0019, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 250054749 do processo originário): “1. O autor não cumpriu na íntegra a decisão precedente (id. 245640582). 2. Não juntou, por exemplo, o Relatório de Contas e Relacionamentos, emitido pelo sistema Registrato, a fim de permitir o exame das contas bancárias de titularidade do autor. 3. De toda sorte, nota-se que o autor auferiu, em 2024, a quantia total de R$ 97.456,99, o que equivale a mais de R$ 8.000,00 por mês. 4. Ademais, as contas do autor e de sua esposa registram movimentação reiterada de pequenos valores, o que revela algum tipo de comércio ou atividade econômica. 5. Também não há prova de gastos extraordinários. 6. Posto isso, não concedo ao autor a gratuidade de justiça. 7. Traga o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. 8. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 77128825), alega que ajuizou ação de obrigação de fazer, objetivando o cancelamento da autorização de débitos em conta bancária, em razão do comprometimento de mais de 71% de sua renda com descontos automáticos vinculados a contratos de crédito firmados com o agravado. Sustenta que sua renda líquida mensal é de R$ 3.386,12, conforme contracheques anexados, e que os descontos realizados diretamente na conta bancária vinculada ao BRB comprometem sua subsistência e a de sua família. Argumenta que, apesar da documentação apresentada, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base apenas na remuneração bruta anual declarada no IRPF, sem considerar os extratos bancários e demais documentos que evidenciam sua hipossuficiência. Afirma que o indeferimento da gratuidade de justiça viola o disposto no art. 99, §2o e §3o, do CPC, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, e que o juiz deveria ter oportunizado a complementação da documentação antes de indeferir o pedido. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o agravante é servidor público e aufere rendimento bruto no valor de R$ 8.251,19 e rendimento líquido no importe de R$ 3.386,12, conforme contracheque juntado no ID 77128841, na origem. Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos do agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Além disso, os extratos da conta corrente do agravante demonstram a insuficiência de saldo, bem como não há depósitos de valores consideráveis. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, será cancelada a distribuição. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora